Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0706256-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Ediley Emerson de Paula Embargada: Cooperativa Habitacional dos Servidores do Legislativo Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ediley Emerson de Paula (Id. 34109106) contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante e deu parcial provimento à apelação interposta pela sociedade empresária ora recorrida (Id. 33790163). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator